Tribunal: TJES
Processo: 5010035-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010035-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010035-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.843/2024. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A SUA EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu o benefício da saída temporária ao apenado Jean Carlo Pereira dos Santos, condenado por estupro, sem exigir novo exame criminológico. O Parquet sustenta a imprescindibilidade do referido exame, em razão da gravidade do delito. A decisão mantida em juízo de retratação, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 14.843/2024, exige exame criminológico obrigatório para a concessão de saída temporária aos apenados condenados antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, seria necessária a realização de novo exame criminológico, mesmo após recente avaliação positiva que fundamentou progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 constitui norma de natureza penal material, por agravar as condições para a progressão de regime, razão pela qual não retroage para alcançar delitos praticados antes de sua vigência, conforme o inciso XL do art. 5º da CF/1988, e o parágrafo único do art. 2º do CP.

4. A retroatividade da exigência, mesmo sob eventual qualificação como norma procedimental, violaria os princípios da legalidade, razoabilidade e individualização da pena, sobretudo diante da impossibilidade estrutural de o Estado realizar, tempestivamente, os exames.

5. A jurisprudência do STJ e a Súmula Vinculante nº 26, bem como a Súmula nº 439/STJ, estabelecem que a exigência do exame criminológico só se justifica se fundamentada em elementos concretos da execução, o que não ocorreu no caso.

6. O apenado submeteu-se a exame criminológico recente (julho/2024), com resultado favorável, o qual fundamentou a progressão ao regime semiaberto, e desde então usufrui de saídas temporárias sem intercorrências e mantém boa conduta carcerária.

7. A exigência de novo exame, sem a ocorrência de fatos novos ou condutas desabonadoras, configura medida desnecessária e protelatória, que afronta a razoabilidade e a função ressocializadora da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 possui natureza penal material e, portanto, não retroage para alcançar delitos praticados antes de sua vigência.

A determinação de novo exame criminológico exige fundamentação concreta baseada em elementos atuais da execução penal.

A existência de avaliação criminológica recente e favorável, aliada a bom comportamento e ausência de faltas, torna desnecessária a repetição do exame para a concessão de saída temporária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso XL do art. 5º; CP, parágrafo único do art. 2º; LEP, § 1º do art. 112 (redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024; Súmula Vinculante nº 26; Súmula nº 439/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010035-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (ID 14439435, pp. 01/03) , por meio da qual foi deferido o benefício da saída temporária ao apenado JEAN CARLO PEREIRA DOS SANTOS, dispensando-se a realização de novo exame criminológico.

Nas razões recursais (ID 14439435, pp. 04/12), o Parquet sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, argumentando que a gravidade concreta do delito pelo qual o apenado cumpre pena (estupro) demanda maior cautela na análise do requisito subjetivo, tornando o exame criminológico indispensável para a concessão da benesse.

Em contrarrazões (ID 14439435, pp. 14/16), a d. Defesa do Agravado pugna pela manutenção da decisão, alegando que o apenado já foi submetido a um exame criminológico recente e favorável para fins de progressão de regime, possui bom comportamento carcerário e já usufruiu de saídas temporárias anteriores sem intercorrências.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

A Lei nº 14.843/2024, dentre outras inovações, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, passando a prever de forma expressa, em todos os casos, o exame criminológico como elemento para definir se o apenado tem, ou não, direito a progredir de regime prisional.

Entretanto, conforme jurisprudência do STJ, as disposições da Lei nº 14.843/2024 somente se aplicam a crimes praticados a partir de sua vigência (11/4/2024). Assim, quanto aos crimes praticados anteriormente, subsiste a possibilidade de exigência do exame criminológico, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos, a teor da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439/STJ.

No caso vertente, a execução penal compreende a seguinte condenação:

0007309-56.2018.8.08.0030 – 3ª Vara Criminal de Linhares/ES – Art. 213 do Código Penal – Data do fato: 22/7/2018.

Fixada a premissa de que a exigência do exame criminológico, no caso, não é obrigatória, mas sim facultativa e condicionada à fundamentação em elementos concretos, passo à análise das particularidades da execução.

O Ministério Público, ora Agravante, sustenta a necessidade de realização do exame, fundamentando seu pleito na gravidade em abstrato do delito que originou a condenação, qual seja, estupro.

Contudo, a pretensão recursal não se sustenta, pois ignora um fato decisivo constante dos autos: o apenado já foi submetido a um Exame Criminológico recente.

Conforme se verifica no movimento 352.1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o Agravado realizou a referida avaliação em 30/7/2024, que concluiu por sua aptidão para o regime menos gravoso. Com base neste laudo, foi-lhe concedido o benefício da progressão de regime, o qual usufrui desde agosto de 2024, sem intercorrências.

A realização de um novo exame, em um intervalo curto de tempo e sem a superveniência de qualquer fato novo ou falta disciplinar que desabone a conduta do apenado revela-se uma medida desnecessária, desarrazoada e meramente protelatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 439, exige que a determinação do exame seja fundamentada em elementos concretos da execução penal. No presente caso, o pleito ministerial se ampara na gravidade do crime, um elemento pretérito, enquanto os elementos concretos da execução são, ao contrário, favoráveis ao apenado.

Com efeito, o Agravado ostenta boa conduta carcerária e tem retornado de todas as saídas temporárias sem incidentes, comportamento este que corrobora o resultado positivo da avaliação técnica já realizada e demonstra que a execução cumpre sua função ressocializadora, reinserindo-o gradualmente no convívio social.

Dessa forma, agiu com acerto a Magistrada de primeiro grau ao dispensar a realização de uma nova perícia. Exigir um segundo exame, sem qualquer fundamento concreto que o justifique, seria impor um obstáculo indevido ao prosseguimento da execução penal, em afronta aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)